Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. AUSENCIA DE NULIDADE E EQUÍVOCOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não se vislumbra a aventada nulidade da decisão agravada, por ausência de análise dos documentos apresentados, posto que o juízo estava impedido de analisar documentação juntada aos autos extemporaneamente.

2. No caso, quando o agravante anexou a documentação que, supostamente, dava suporte à sua impugnação, a oportunidade já se encontrava preclusa, ante a prática do ato processual anteriormente.

3. No laudo pericial de avaliação de bem, o imóvel deve ser avaliado conforme se apresenta e não por eventuais alterações ou acréscimos que potencialmente poderiam ser incorporados.

4. As áreas comuns não são passíveis de avaliação, posto que se destinam ao uso irrestrito de todos e já estão incorporadas ao preço de cada imóvel individualizado.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO NO MÉRITO.